Tribunal: TJSP
Processo: 0003489-65.1996.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Prescrição – Ocorrência – Aplicabilidade do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, antes da redação dada pela LC no 118/05 – Afastamento da Súmula no 106 do STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784783
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003489-65.1996.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARÉ, é apelado ADOLFINA C. B. SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003489-65.1996.8.26.0073 -Voto no
2
VOTO No 18563/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0003489-65.1996.8.26.0073
APELANTE: MUNICÍPIO DE AVARÉ
APELADO: ADOLFINA C. B. SILVA
APELAÇÃO Execução fiscal Prescrição – Ocorrência
Aplicabilidade do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, antes
da redação dada pela LC no 118/05 Afastamento da Súmula
no 106 do STJ RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO
DE AVARÉ contra sentença que, em execução fiscal ajuizada contra ADOLFINA
C. B. SILVA, extinguiu o feito, em virtude do reconhecimento da prescrição do
crédito tributário.
O Município alega a inocorrência da prescrição.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Depreende-se dos autos que a execução fiscal foi ajuizada
em 09/07/1996 objetivando a cobrança do IPTU dos exercícios de 1990 a 1995.
O executado não foi citado.
Enfim, em 01/08/2019, foi prolatada sentença de extinção do
feito, com base na prescrição do crédito tributário.
Desta feita, era mesmo o caso de extinção da execução
fiscal, na medida em que, para a contagem do prazo prescricional, aplica-se a
causa interruptiva do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação
original, anterior à alteração dada pela LC no 118/05, qual seja, a citação válida
do executado, inexistente no caso.
Convém assinalar que, malgrado haja falhas no aparato da
Justiça, inaplicável ao caso a Súmula no 106 do STJ, pois, se inércia houve no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003489-65.1996.8.26.0073 -Voto no
3
feito, foi por parte da exequente, que não envidou esforços suficientes para a
localização e citação do executado, em tempo apto à célere satisfação de seu
crédito.
Adequado, portanto, o reconhecimento da prescrição, nos
moldes do art. 174, parágrafo único, I, com a redação anterior à LC no 118/05, e a
consequente extinção do feito.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
frx